Tribunal: TJDFT
Processo: 0704642-44.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704642-44.2021.8.07.0009 RECORRENTE: SÉRGIO LEANDRO DA SILVA PORFÍRIO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA PRESERVADA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DE DECOTE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. DIMINUIÇÃO MÍNIMA. ADEQUAÇÃO. PRIVILÉGIO. REDUÇÃO ADEQUADA. I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II - Configurada nos autos a maior reprovabilidade da conduta e intensidade do dolo, considerando que o réu tentou contra a vida da genitora de suas filhas, pessoa essencial para os cuidados das crianças, das quais tinha a guarda, adequada a avaliação negativa da culpabilidade. III - Quando em razão da tentativa de homicídio a vítima é submetida a cirurgia e corre risco de vida, além de ficar com grande cicatriz no abdome, circunstância que configura sério dano estético e psicológico, escorreita a majoração da pena-base pela consideração desfavorável das consequências do crime. IV - No que concerne à quantidade de aumento, o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria. A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. V - É firme a orientação da jurisprudência no sentido de ser possível, em caso de pluralidade de qualificadoras, a utilização de uma delas para modular os limites mínimo e máximo abstratamente cominados, enquanto as remanescentes poderão agravar a reprimenda, caso prevista como circunstância legal, ou, residualmente, para majorar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável. VI - Reconhecida pelo Conselho de Sentença, cuja decisão é soberana, a qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, não é dado à 2a Instância afastá-la da segunda fase da dosimetria, tampouco modificar a fração aplicada, adequada segundo a jurisprudência (1/6 sobre a pena-base). VII - Percorrido na integralidade o iter criminis, tendo o réu desferido duas facadas na vítima (uma no abdome e outra nas costas), o que determinou a realização de cirurgia e implicou em perigo de vida, adequada a redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço) em razão da tentativa. VIII - Configurada a violenta emoção causada por injusta provocação da vítima, mas tendo transcorrido tempo suficiente para o arrefecimento, uma vez que ao encontrar as filhas com a vítima, que utilizava álcool e drogas, o réu as levou para outro local e retornou para a residência, escorreita a diminuição da pena na fração mínima de 1/6. IX - Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime legalmente determinado é o inicial fechado (art. 33, § 2o, “a”, do CP). X - Recurso conhecido e não provido. O recorrente afirma violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que a pena aplicada deve ser reduzida, porque sua conduta não teria posto a vida da vítima em perigo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 59 do CP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027